Tribunal: TJDFT
Processo: 0746396-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PELO DIÀRIO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO NOME DO PATRONO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO DA EMPRESA REALIZADO POSTERIORMENTE À DECISÃO. NULIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PERTINENTES. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. RESTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUANTIA BLOQUEADA VIA SISTEMA BACENJUD. AFASTAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1.É nula a intimação em que não consta o nome do patrono da devedora na publicação, não se podendo falar em ciência inequívoca pelo sistema Pje pois o cadastramento da empresa somente foi concretizado pelo tribunal após a prolação da decisão.
2.A determinação do refazimento dos atos de intimação pertinentes ao cumprimento de sentença em nome do atual causídico da parte pressupõe a abertura de novo prazo, com a consequente exclusão da incidência da multa e dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/2015.
3.Havendo valor bloqueado, via Bacenjud, à disposição do juízo, não há que se falar em exigência de pagamento, devendo ocorrer a devolução de quantia remanescente.
4.Agravo provido.